Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704529-92.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Instituto Aocp Gervásio Furtunato Santana Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo segundo embargado (Id. 54952263). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator